Tribunal: CARF
Processo: 10880.993091/2012-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.993091/2012-58
RESOLUÇÃO
3003-000.430 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que a Autoridade Fiscal
realize os seguintes procedimentos: 1. Com base nos registros contábeis do contribuinte, informar
justificadamente se, independentemente de retificação da DCTF, a documentação juntada aos
autos pela recorrente e a porventura obtida por meio de intimação são suficientes para
comprovar que houve pagamento indevido e a maior do IOF, realizado na data de 06/10/2010, no
montante de R$ 68.220,99. Em caso de apuração de valor divergente com aquele informado pela
Empresa, elaborar demonstrativo e indicar, de forma fundamentada, os motivos da divergência. 2.
A partir das conclusões do item anterior, mediante relatório circunstanciado, informe
conclusivamente sobre a existência de crédito disponível para compensação informada no
PER/DCOMP 08790.25092.150212.1.3.04-6743. 3. Após elaborado o Relatório, deve-se dar ciência
ao contribuinte para manifestação sobre o teor do relatório da diligência, retornando então o
processo a este Colegiado para julgamento.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.430 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993091/2012-58
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Vinicius Guimaraes, Alexandre
Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 08-47.374, de
18/06/2019, proferido pela 3a Turma da DRJ em Fortaleza/CE, que por unanimidade de votos,
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada.
Por bem descrever e retratar a realidade dos fatos, adoto o relatório da decisão
recorrida:
Despacho Decisório, fl. 07:
O Contribuinte supra qualificado foi cientificado do Despacho Decisório, fl. 07,
emitido pela Derat/São Paulo/São Paulo (Derat/SPO/SP), através do qual a Titular
da Unidade de Jurisdição do Sujeito Passivo, após apreciar o PER/Dcomp com
TIPO DE CRÉDITO, relativo a Pagamento Indevido ou a Maior de IOF, referente ao
ano-calendário de 2012, com débito do Interessado, e dados ali discriminados,
decidiu não homologar a compensação declarada no PER/Dcomp ali indicado,
conforme Extrato a seguir parcialmente reproduzido:
Extrato do Despacho Decisório parcialmente fotocopiado:

Tal indeferimento parcial se deveu às razões a seguir descritas:
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.430 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993091/2012-58
3
A partir das características do DARF, cujos dados foram discriminados, indicado no
PER/Dcomp supra identificado, foi localizado pagamento ali relacionado
integralmente utilizado para quitação de débito do Contribuinte, do que não
restou crédito disponível para compensação informada no PER/Dcomp, o que
motivou a não homologação da compensação declarada.
No PER/Dcomp destacou-se o informe relativo ao Contribuinte:
DADOS DO CRÉDITO COMPENSAÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR:

DADO DO DÉBITO DA COMPENSAÇÃO:

Questionamento da Defesa, fls. 12/18:
Inconformado com o não atendimento do Pleito, apresentou o Contribuinte
Manifestação de Inconformidade, fls. 12/18, alegando em essência:
A Defesa alegou que na DCTF constara, por equívoco, que o débito de IOF -
operações de crédito (Código da Receita 1150-02), para o 3o decêndio de janeiro
de 2012, perfazia o montante de R$ 136.634,13, quitado pelo recolhimento da
guia DARF arrecadada em 06.10.2010.
Sucedeu que, em verdade, o Manifestante deveria ter declarado, em DCTF, que o
débito do referido IOF - operações de crédito perfazia o valor de R$ 68.413,14.
Isso porque, ao reanalisar a apuração do débito devido de IOF do referido
período, o Manifestante se deu conta de que havia apurado de forma equivocada,
em valor maior do que o realmente devido.
Ocorre que, no 3o decêndio de janeiro de 2012, a única operação de crédito
realizada pelo Manifestante passível de incidência de IOF foi o contrato de mútuo
no valor de R$ 13.068.413,14 efetivado no dia 30.01.2012 (doc. 06).
Conforme se pode constatar da planilha anexa (doc. 07) de todos os contratos de
mútuo realizados pelo Manifestante no exercício de 2012, o único que engloba o
interregno do 3o decêndio de janeiro de 2012 é o supracitado.
Referido contrato de mútuo possui como objeto o valor de R$ 13.068.413,14
(treze milhões, sessenta e oito mil, quatrocentos e treze reais e quatorze
centavos). Este valor, aplicado à alíquota de 0,0041% por dia contratado (35 dias)
e à alíquota adicional de 0,38%, resulta em um imposto a pagar no valor de R$
68.413,14 (sessenta e oito mil, quatrocentos e treze reais e quatorze centavos).
Logo, fica hialino o entendimento de que o recolhimento efetuado via DARF no
valor de R$ 136.634, é, em verdade, um pagamento indevido ou a maior passível
de compensação pelo Manifestante.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.430 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993091/2012-58
4
Cumpre ressaltar, que o Manifestante apenas constatou o erro material no
preenchimento de sua DCTF quando da ciência do Despacho Decisório combatido,
pois, com base em seus registros fiscais, estava convicto de que o crédito
pleiteado através do PER/Dcomp em análise era líquido e certo, decorrente do
pagamento indevido da guia DARF que subsidiou seu Pleito.
Sendo assim, é de fácil apuração que o valor total do saldo devedor, que deveria
ter sido declarado em DCTF e recolhido, era, na verdade, de R$ 68.413,14, e não
de R$ 136.634,13, como anteriormente informado.
Reforçando os seus argumentos, a Defesa fez referência aos arts. 147, §2o e 165,
I, do Código Tributário Nacional - CTN, § 10o do artigo 34 da Instrução Normativa
RFB n° 900/2008 e ao art. 74 da Lei no 9.430/96.
Desta feita, concluiu que eventuais equívocos constantes das Declarações
apresentadas pelo Manifestante, individualmente analisados, não suportam o
indeferimento do Pedido de compensação, visto que se trata de crédito líquido e
certo e suficiente à liquidação dos débitos exigidos no processo.
Analisando as razões de defesa, a 3a Turma da DRJ/FOR, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada, tendo em vista que os documentos juntados com a
defesa não são suficientes para demonstrar as transações de mútuo da Empresa (operação de
crédito sujeita à incidência de IOF em janeiro de 2012), e para tal fim deveria ter sido apresentada
cópia do Razão Contábil relativo às contas de mútuo, acompanhado de documentos hábeis e
idôneos emitidos por terceiros. Conclui que “não tendo a Parte Interessada apresentado os
elementos necessários para assegurar a certeza e liquidez do crédito pleiteado, conforme
estabelecido pelo art. 170 do Código Tributário Nacional, não há como acolher o Pleito do
Manifestante”.
Inconformada, a interessada interpôs Recurso Voluntário, além das explicações
trazidas em sua defesa inicial, tece argumentos rebatendo a decisão proferida pela DRJ, sobre a
liquidez do crédito ora exigido. Ainda, traz considerações sobre o princípio da verdade material e
por fim, para comprovação do crédito pleiteado, a recorrente junta com o recurso os seguintes
documentos: (i) comprovantes de recolhimento de IOF para o exercício de 2012 (fls.135/148); (ii)
livro razão - Conta 213125 - IOF S/ OPERACOES FINANCEIRAS do período de 01 a 29 de fevereiro
de 2012 e 01 a 30 de março de 2012 (fls.150/151).
Ao final requer:
Ill - DO REQUERIMENTO
Diante de tudo o que foi dito e apontado na presente peça de Recurso voluntário,
e confiando nos conhecimentos deste Egrégio Conselho, e ainda, considerando:
que a Recorrente faz jus ao benefício fiscal instituído pela Lei n° 9.363/96 e
10.276/2001 em face da atividade industrial que exerce; em face dos
documentos apresentados e em face da doutrina e das decisões do
Conselho de Contribuintes e do Poder Judiciário que reconhecem o direito
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.430 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993091/2012-58
5
subjetivo à requerente de ressarcir-se do crédito presumido do IPI
decorrente da exportação de mercadorias nacionais, apurado no quarto
trimestre de 2005.
REQUER-SE:
a. Seja recebido e processado o presente Recurso voluntário;
b. Sejam acolhidos, processados e juntados aos autos deste processo as cópias de
documentos fiscais de entrada e saídas, bem como relatórios que compravam que
a mercadoria adquirida é diversa da mercadoria vendida pela Recorrente;
c. Seja reformado o Acórdão proferido no processo ora guerreado para o fim de
reconhecer a atividade industrial exercida sobre todas as mercadorias adquiridas
pela Recorrente no período e como tal reconhecer o direito da ora Recorrente ao
Crédito Presumido do IPI relativo ao 42 Trimestres de 2005, sem qualquer
exclusão da base de cálculo, pelas razões de fato e de direito acima ofertados, em
homenagem ao Direito e como medida da mais elevada Justiça;
d. Reconhecido o direito crédito da Recorrente na forma do item c, acima, sejam
homologadas as compensações de débitos vinculadas ao processo, eis que foram
efetuadas na forma prescrita em lei;
e. Se assim não entender o ilustre julgador, que seja determinada a imediata
suspensão da exigência do crédito tributário em face das disposições do artigo
151 do Código Tributário Nacional até que seja proferido despacho decisório
definitivo.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Voluntario interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 14/10/2019 (fl.89) e protocolou
Recurso Voluntário em 13/11/2019 (fl.90) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 33,
do Decreto 70.235/721.
Desta forma, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente. E,
por cumprir os pressupostos para o seu manejo, esse deve ser analisado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.430 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993091/2012-58
6
II – Da proposta de diligência:
A controvérsia Instaurada nos autos trata-se de dois aspectos fundamentais para o
seu deslinde: a existência do direito ao crédito e a liquidez e certeza do mesmo para que este
possa ser utilizado no instituto da compensação.
No caso concreto, o sujeito passivo transmitiu o PER/DCOMP
08790.25092.150212.1.3.04-6743, relativo a pagamento indevido ou a maior de IOF (código 1150),
referente ao DARF, apurado no período de 31/01/2012, no valor de R$136.643,13, utilizado para
pagamento de um débito da mesma natureza no valor de R$ 68.413,14.
Em verificação fiscal do PER/DCOMP, apurou-se que o crédito indicado já havia sido
integralmente utilizado na quitação de outro débito do sujeito passivo. Foi, então, emitido
Despacho Decisório cuja decisão não homologou a compensação declarada.

Cientificado da decisão, a interessada apresentou, como relatado acima,
Manifestação de Inconformidade, na qual sustentou, em síntese, que houve equívoco no
preenchimento da DCTF relativo ao 3o decênio de janeiro de 2012, que fez constar um débito de
IOF no valor de R$ 136.634,13, quando deveria ter declarado, em DCTF, que o débito do referido
IOF - operações perfazia o valor de R$ 68.413,14, daí, o alegado pagamento indevido ou a maior
de R$ 68.220,99, a título de IOF, pleiteados no PER/DCOMP em apreço.
Ao apreciar a manifestação de inconformidade, o colegiado a quo decidiu pela
manutenção do despacho decisório, tendo concluído, em síntese, que a interessada não
comprovou o direito creditório alegado. Afirma a Ilustre Autoridade Julgadora da DRJ, de forma
clara e objetiva:
APRECIAÇÃO.
O exame inicial da Declaração apresentada à Administração Tributária revelou
que o crédito utilizado na compensação declarada não existia. Não havia, pois,
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.430 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993091/2012-58
7
saldo disponível (ou seja, não havia crédito líquido e certo) para suportar a
extinção. Daí a não homologação pela autoridade local.
De acordo com a Defesa, o problema decorrera de erro no preenchimento da
DCTF, em que fez constar, a maior, o valor de IOF (código 1150), no montante de
R$ 136.634,13, referente ao 3o decêndio de janeiro de 2012.
Afirmou que, na realidade, o valor correto seria R$ 68.413,14, isso porque neste
período a única operação de crédito realizada pelo manifestante passível de
incidência de IOF foi o contrato de mútuo, no valor de R$ 13.068.413,14,
efetivado no dia 30.01.2012 (doc.06). Este valor, aplicando-se a alíquota de
0,0041% por dia contratado (35 dias) e a alíquota adicional de 0,38%, resulta em
um imposto a pagar no valor de R$ 68.413,14.
Ressaltou que, apenas constatou o erro material no preenchimento de sua DCTF
quando da ciência do Despacho Decisório, efetuou a devida retificação.
Analise-se inicialmente a possibilidade de retificação da DCTF.
A Coordenação Geral de Tributação já firmou entendimento, por intermédio do
Parecer Normativo Cosit no 02, de 28/08/2015, no sentido de que "Não há
impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da
não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN
RFB no 1.110, de 2010".
"Se a retificação da DCTF ocorrer depois do Despacho Decisório, ou mesmo depois
da apresentação da manifestação de inconformidade, dentro da livre convicção
para análise das provas no caso concreto, o julgador administrativo pode verificar
que as razões do sujeito passivo são procedentes e que o indeferimento do
crédito decorreu da falta de retificação prévia da DCTF" (grifei).
Os extratos a seguir demonstram que procede a assertiva da Defesa de que a
DCTF relativa a janeiro de 2012 foi retificada, passando a constar como débito
de IOF do 3o decêndio o valor de R$ 68.413,14:
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.430 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993091/2012-58
8

Assim, superada a questão relacionada à possibilidade jurídica de o Contribuinte
retificar a DCTF após o Despacho Decisório, passa-se à análise da veracidade do
valor informado nessa Declaração.
Foram apresentados pela Defesa os seguintes documentos:
• Doc. 06 - fls. 82/83 - cópia do anexo I do contrato de mútuo firmado com a
Ponto Frio Comércio Eletrônico S/A, no valor de R$ 13.068.413,14 (prazo de 45
dias) e do anexo II - Nota Promissória do referido contrato de mútuo.
• Doc. 07 - fls. 85 - extrato contendo a indicação de diversos contratos de mútuo.
O Doc. 06 apenas comprova a existência do mútuo com a Empresa Ponto Frio
Comércio Eletrônico S/A, não servindo, per si, para demonstrar que essa foi a
única operação de crédito realizada pelo Contribuinte passível de incidência de
IOF no período considerado.
Já o Doc. 07 constitui-se em uma página dividida em quadros, nos quais consta a
indicação de diversos mútuos supostamente realizados pela Empresa, a seguir
fotocopiada:
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.430 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993091/2012-58
9

É evidente que tal documento não pode ser considerado como meio de prova
hábil para demonstrar as transações de mútuo da Empresa, pois são de emissão
da própria Parte Interessada. Aliás, nem esta certeza se tem, pois não consta
qualquer indicação de quem o elaborou.
Para tal fim deveria ter sido apresentada cópia do Razão Contábil relativo às
contas de mútuo, acompanhado de documentos hábeis e idôneos emitidos por
terceiros.
Somente assim poder-se-ia ter a certeza do fato alegado (operação de crédito
sujeita à incidência de IOF em janeiro de 2012).
A necessidade dessa comprovação no presente caso se torna ainda mais
evidente, mormente pelo fato de o Despacho Decisório não ter analisado a
situação que agora se coloca na Manifestação de Inconformidade, em
decorrência do erro no preenchimento da DCTF pelo Contribuinte.
Destarte, não tendo a Parte Interessada apresentado os elementos necessários
para assegurar a certeza e liquidez do crédito pleiteado, conforme estabelecido
pelo art. 170 do Código Tributário Nacional, não há como acolher o Pleito do
Manifestante. (grifou-se)
Já a recorrente, em suas razões recursais, rebate da seguinte forma tais afirmações
da autoridade julgadora:
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.430 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993091/2012-58
10
❖ DO MÉRITO – DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR A TÍTULO DE IOF –
COMPROVAÇÃO DO CONTRATO DE MÚTUO
4. Por um equívoco, a Recorrente fez constar a informação que o débito de IOF,
para o 3o decêndio de janeiro de 2012, perfazia o montante de R$ 136.634,13,
débito este quitado pelo recolhimento da guia DARF arrecada em 06.10.2020 (fls.
73/74).
5. Acontece que, na realidade, a Recorrente deveria ter declarado na DCTF
transmitida à época que o débito do referido IOF – Operações de Venda,
correspondia ao valor de R$ 68.413,14 e não ao montante de R$ 136.634,13.
6. Houve, portanto, um pagamento a maior na importância de R$ 68.220,99, a
título de IOF, pleiteados no PER/DCOMP em apreço.
7. Há de se pontuar que, no curso do 3o decêndio de janeiro de 2012, a única
operação de crédito realizada pela Recorrente, passível de incidência de IOF, foi
o contrato de mútuo no valor de R$ 13.068.413,14, efetivado no dia 30.01.2012
(fls. 81/83):

8. Assim, aplicando-se a alíquota de 0,0041% por dia contratado (35 dias) e a
alíquota adicional de 0,38%, tem-se um imposto a pagar no valor de R$
68.413,14, sendo este fato incontroverso.
9. Assim, remanesce apenas a dúvida se este foi o único contrato passível de
incidência de IOF no período contrato. No entanto, esta situação também foi
comprovada pela Recorrente por meio do Doc. 07 (Fls. 84/85), acostado à
Manifestação de Inconformidade, no qual indica todos os contratos de mútuo
gerados no exercício de 2012.
10. Evidente, portanto, que o recolhimento efetuado via DARF no valor de R$
136.634,13 equivale a um pagamento indevido ou a maior, sendo passível,
portanto, de compensação pela Recorrente, haja vista a existência de saldo
creditório no importe de R$ 68.220,99.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.430 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993091/2012-58
11
11. Por ocasião do Recurso Voluntário, foram acostados aos autos os
comprovantes de recolhimento de IOF (Doc. 02 – fls. 134/148), os quais
comprovam o pagamento do imposto devido para os contratos de mútuo (fls.
84/85), bem como as partidas individuais na contabilidade da empresa, em que há
menção ao “Empréstimo de Mútuo da Nova Pontocom”.

12. Como se verifica, para a Conta no 121213 (Cnova Brasil), a Recorrente lançou
como débito os valores de R$ 380.000,00; R$ 1.063.089,97, R$ 13.000.000,00; R$
157,49 e R$ 5.413,02 e lançou como crédito R$ 381.618,66 e R$ 253.157,51.
Desse modo, a somatória de débito foi de R$ 14.448.660,48 e de Crédito de R$
634.776,17, veja-se o Razão Contábil da Conta 121213 (Cnova Brasil) para todo o
ano de 2012:

13. Ainda, confere-se, também, o Razão Contábil da Conta 213125 (IOF), no qual
há o lançamento de IOF para o calendário de 2012:
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.430 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993091/2012-58
12

14. Ainda, foi apenso aos autos o Livro Razão para o período relativo à Conta
213125 (IOF), para os meses de fevereiro e março de 2012, no qual indica os
mútuos relacionados às fls. 84/85.
15. Resta evidente, portanto, que o valor do saldo devedor, o qual deveria ter
sido declarado em DCTF e recolhido, era, na verdade, de R$ 68.413,14 e não de
R$ 136.634,13.
16. O art. 165, inciso I do CTN é claro ao dispor quanto a possibilidade de
restituição total ou parcial do tributo, no caso de pagamento espontâneo de
tributo indevido. Assim, considerando a existência de saldo em favor da
Recorrente, não restam dúvidas quanto a legitimidade e adequação da
compensação realizada.
17. Admitir um cenário diverso, implica em inequívoco enriquecimento ilícito da
Administração Pública, o que não pode ser admitido, sendo medida de rigor a
reforma integral do v. acórdão recorrido.
Da leitura dos excertos transcritos, depreende-se que o aresto recorrido negou
provimento à manifestação de inconformidade, tendo concluído, em síntese, que a manifestante
não comprovou o direito creditório alegado.
De plano, constata-se no caso ora analisado que, embora a Recorrente tenha feito a
retificação da DCTF intempestivamente, constam nos autos diversos documentos que sugerem a
existência do crédito da Recorrente. Observa-se que a recorrente trouxe, junto à Manifestação de
Inconformidade: (i) comprovante de pagamento DARF no valor de R$ 136.634,13 (fl.74); (ii) DCTF
original (fls.76/77) retificadora (fls.87/90); (iii) contrato de mútuo no valor de R$ 13.068.413,14
efetivado no dia 30.01.2012, firmado com a empresa Pontofrio Brasileira de Distribuição
(fls.82/83); e, (iv) planilha relacionando todos os contratos de mútuos firmados no período. E no
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.430 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993091/2012-58
13
recurso, complementa a documentação, juntando os seguintes documentos: (i) comprovantes de
recolhimento de IOF para o exercício de 2012 (fls.135/148); (ii) livro razão - Conta 213125 - IOF S/
OPERACOES FINANCEIRAS do período de 01 a 29 de fevereiro de 2012 e 01 a 30 de março de 2012
(fls.150/151).
Com relação a juntada de prova no recurso, conforme se observa, segundo o
Decreto no 70.235/72, em regra, a prova documental deverá ser apresentada na Impugnação, sob
pena de preclusão. Excepcionalmente, admite-se a sua apresentação em outro momento
processual se essa prova se destinar a contrapor fatos ou razões trazidas aos autos
posteriormente, como no presente caso (art. 16, § 4o, alínea “c”).
Nesse sentido, trago a colação o julgado da Câmara Superior:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/05/2004
PROVAS. VERDADE MATERIAL.
Admite-se a relativização do princípio da preclusão, tendo em vista que, por força
do princípio da verdade material, podem ser analisados documento se provas
trazidos aos autos posteriormente à análise do processo pela autoridade de
primeira instância, ainda mais quando comprovam inequivocamente a certeza e
liquidez do direito creditório declarado na Declaração de Compensação (Dcomp)
transmitida.
(Acórdão
no
9303-007.855–3aTurma,
Processo
no
10768.720166/2007-11. Rel. Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Sessão de 22
de janeiro de 2019).
De outro norte, em raras exceções, como no presente caso, o erro material no
preenchimento pelo contribuinte de suas das declarações, não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no processo
administrativo.
Assim, tendo em vista esse conjunto indiciário de elementos trazidos pela
recorrente, entendo que há necessidade de conversão do processo em diligência para que a
Autoridade Fiscal o analise quanto a sua potencialidade para comprovar o direito creditório da
pleiteado nos autos, nos termos do Parecer Cosit no 02/2015.
Importante salientar que não pode o CARF suprir deficiência instrutória ainda que
em sede de compensação. Observa-se que nem a autoridade de origem (Despacho Eletrônico),
nem a DRJ, analisaram a contabilidade da empresa de forma detalhada com base nos argumentos
trazidos pela recorrente, o que pode impactar diretamente na apuração dos valores envolvidos no
pedido de compensação.
Dessa forma, para a resolução do litígio, torna-se imprescindível a devolução dos
autos à unidade de origem, para esclarecer os fatos, e aferir se, diante do erro no preenchimento
da DCTF, as demonstrações contábeis apresentadas pela recorrente, de fato, atestam o que foi
por ela alegado, tornando possível o aproveitamento do crédito pleiteado.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.430 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993091/2012-58
14
Diante dessas considerações, à luz do princípio da verdade material e do art. 29 do
Decreto no 70.235/72, proponho a conversão do presente processo em diligência para que a
Autoridade Fiscal de origem realize os seguintes procedimentos:
1. Com base nos registros contábeis do contribuinte, informar
justificadamente se, independentemente de retificação da DCTF, a
documentação juntada aos autos pela recorrente e a porventura obtida
por meio de intimação são suficientes para comprovar que houve
pagamento indevido e a maior do IOF, realizado na data de
06/10/2010, no montante de R$ 68.220,99. Em caso de apuração de
valor divergente com aquele informado pela Empresa, elaborar
demonstrativo e indicar, de forma fundamentada, os motivos da
divergência.
2. A partir das conclusões do item anterior, mediante relatório
circunstanciado, informe conclusivamente sobre a existência de crédito
disponível
para
compensação
informada
no
PER/DCOMP
08790.25092.150212.1.3.04-6743
3. Após elaborado o Relatório, deve-se dar ciência ao contribuinte para
manifestação sobre o teor do relatório da diligência, retornando então
o processo a este Colegiado para julgamento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 197
DF CARF MF
Original